Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731809-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MOVEIS PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: JAIR BAPTISTA LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA MOVEIS PLANEJADOS LTDA, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0729053-15.2020.8.07.0001), ajuizada por JAIR BAPTISTA LOPES JUNIOR. A decisão saneadora agravada deferiu a produção de prova oral, concernente na oitiva das três testemunhas e, para que inexista alegação de nulidade, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a requerida, ora agravante, manifestar se tem interesse na produção de outras provas (ID 100871669): “Trata-se de ação ordinária em que litigam as partes em epígrafe. Foi recebida a emenda de ID. 73376409. O requerente narra que contratou a empresa requerida, em 15/04/2020, para a realização de reforma de móveis e confecção de uma caixa e nicho em material MDF, com prazo de 20 dias úteis, isto é, vencimento em 13/05/2020. Relata que, após diversas tentativas de contato com a requerida, a mesma se comprometeu em 15/05/2020 a entregar os bens em 19/05/2020. Contudo, o requerente aduz que os bens foram devolvidos sem que o serviço de reforma tivesse sido prestado. Em relação aos móveis que seriam confeccionados, afirma que a requerida entregou apenas um deles, porém com as medidas erradas. Ao questionar o serviço, conta que seu preposto foi recebido com grosserias pelo representante legal da requerida, o qual teria afirmado que o requerente poderia cancelar o negócio jurídico. Diante da não realização do serviço, narra que teve que realizar a contratação de um terceiro marceneiro. Após o ocorrido, conta que foi surpreendido por protesto em cartório em relação ao contrato pactuado com a requerida. Requer o cancelamento do protesto e a declaração de nulidade do contrato. Sucessivamente, pugna pela resolução do negócio jurídico. Outrossim, almeja a cominação da multa contratual de 100% do valor do contrato, no valor de R$ 4.700,00. Por sua vez, a requerida apresentou contestação de ID. 90584716. Em preliminar, suscita ausência do interesse de agir. Afirma que o requerente realizou o pagamento por meio de cartão de crédito no valor total de R$ 4.470,00, parcelado em quatro vezes. Defende que, em decorrência da pandemia do COVID-19, passou a fazer a entrega dos móveis em etapas. Afirma que, após ter realizado mais de 90% do serviço contratado, o requerente impediu a entrada dos funcionários da requerida e demandou o estorno do pagamento perante a operadora de cartão, “deixando a empresa sem receber qualquer quantia pelos serviços prestados”. Em sede de contestação, requer o pagamento de R$ 5.642,14 pelos serviços prestados e não adimplidos. Intimadas as partes, a requerente pugna pela produção de prova oral. A requerida não realizou requerimentos, mas se manifestou sobre a prova documental juntada pela requerente, conforme petição de ID. 97672455. É o relatório. Passo ao saneamento. - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR A requerida alega, em preliminar, a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito. No entanto, a requerida apresentou contestação, opondo resistência à pretensão da parte requerente. Desse modo, verifico que o interesse de agir continua presente, porquanto existe pretensão resistida, em que se discute defeito na prestação dos serviços contratados, havendo necessidade de intervenção do Judiciário. Tanto é assim que a requerida compareceu aos autos e contestou o pedido formulado na inicial. Nesses termos, rejeito a preliminar de falta de interesse processual superveniente. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. - PONTOS CONTROVERTIDOS E ÔNUS DA PROVA Fixo como pontos controvertidos: - Se houve a nulidade do contrato, por ter sido pactuado por preposto/sócio da requerida sem poderes para tanto; - A extensão da execução dos serviços contratados; - Se houve defeito na prestação dos serviços; - Se o atraso na execução do contrato decorreu de culpa exclusiva da requerida; - O valor cobrado pelo serviço e a incidência de multa contratual. Primeiramente, deve-se dizer que a relação jurídica em questão se subsome às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o requerente se enquadra no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei; a requerida, por seu turno, enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços, tal qual mencionado no art. 3o, §2 da mesma legislação. Visto que a relação de direito material deduzida em juízo é regida pelas normas do CDC e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a fato do serviço, a responsabilidade da empresa fornecedora de móveis é objetiva e a inversão do ônus da prova, ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC. Portanto, por ser a inversão do ônus da prova já determinada pelo legislador, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Dessa forma, cabe à requerida a prova da validade do contrato e da existência de alguma das excludentes de sua responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC. - PROVAS Defiro a produção de prova oral, concernente na oitiva das três testemunhas (João, Rogério e Ludmila) arroladas pela parte autora (ID. 97661206). Destaco que a intimação das testemunhas deverá ser realizada pelo advogado da parte requerente, conforme art. 455, caput, do CPC. Para que inexista alegação de nulidade, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a requerida manifestar se tem interesse na produção de outras provas. Decorrido o prazo sem manifestação, designe-se audiência de instrução e julgamento”. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 102699723): “Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREIA MOVEIS PLANEJADOS LTDA em face da decisão de ID. 100871669. Em síntese, suscita que houve contradição/omissão quanto à apreciação do pedido de produção de prova oral deduzido na petição de ID. 97672455. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. Entretanto, presto esclarecimentos. Na decisão de ID. 95352983, foi expressamente consignado que "ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, devendo posteriormente realizar a intimação nos termos do artigo 455 do CPC. (...) Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, à dilação probatória requerida". Como a embargante não apresentou qualquer rol, mas apenas pedido genérico para a produção de prova oral, por força da decisão de ID. 95352983, restou preclusa a dilação probatória requerida. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID. 100871669. Em sua peça recursal a agravante requer que o presente agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão de ID 100871669. Pede a atribuição de efeito suspensivo à referida decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas da agravante por não ter sido arrolado o rol de testemunhas no momento em que foi oportunizado às partes a produção de provas. No mérito, afirma que deve ser garantido a agravante a oitiva de suas testemunhas, tendo em vista que houve requerimento da oitiva das testemunhas no momento oportuno, bem como o rol das testemunhas está sendo apresentado dentro do prazo estipulado pelo Código de Processo Civil, qual seja, 15 dias após a decisão saneadora. Argumenta que não tendo sido proferida a decisão saneadora, mas somente a intimação para a produção de provas, não há que se falar em preclusão para arrolamento do rol de testemunhas, tendo em vista que a agravante requereu a produção de prova testemunhal, deixando apenas de juntar o rol de testemunha. Assevera que, quando até o presente momento não houve agendamento da audiência de instrução, não há nenhum prejuízo da parte contrária ao ter conhecimento do rol testemunha após a decisão que intimou para o interesse em produção de provas. Alega que o indeferimento da oitiva de testemunhas da agravante por ausência de arrolamento do rol no momento do requerimento de produção de provas é exigir demais do formalismo processual, ainda mais quando a própria legislação dispõe que o rol deve ser apresentado após o saneamento do processo, algo que somente veio a ocorrer sessenta dias após a intimação para produção de provas. É o relatório. O art. 932, III, CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Está é hipótese dos autos, porquanto o agravo em análise não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja o cabimento. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não cabe o manejo de agravo de instrumento contra decisão saneadora, proferida em ação de conhecimento, que concede prazo para juntada de rol de testemunhas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). A decisão agravada além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator